Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO NÃO É MARCO INTERRUPTIVO. NOVO ENTENDIMENTO. TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos sucessivos recursos interposto no EREsp 1707850/ES, fixou o entendimento de que a tese firmada pela Suprema Corte, no HC 176.473/RR (de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta), aplica-se unicamente à prescrição da pretensão punitiva, não configurando marco interruptivo da prescrição da pretensão executória.
3. O delito foi praticado em 22-abril-2018. A pena aplicada foi inferior a 2 (dois) anos, logo o prazo prescricional seria de 4 (quatro) anos (conforme artigo 109, inciso V, c/c art. 110, § 1o, ambos do Código Penal). Porém, o sentenciado era menor de vinte e um anos, ao tempo do fato, portanto, a prescrição é de dois anos. Consumou-se a prescrição da pretensão executória, pois transcorrido o prazo desde o trânsito em julgado para o Ministério Público, que se deu em 1o-fevereiro-2019, sem o início do cumprimento da pena.
4. Recurso provido.